Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007719-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
– ENUNCIADO N
o. 6 TCCR/TJMT
–
3
.
NEGATIVA DE AUTORIA
– MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ENUNCIADO N. 43 TCCR/TJMT –
4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO No. 42 DA TCCR/TJMT –
5.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE

–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
6
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na apreensão de 3 porções de cocaína e de R$ 271,00 em espécie, cenário do qual despontam indícios da prática do crime de Tráfico de droga, aliado ao fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde à ação penal por crime da mesma natureza.
Em obediência ao teor do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.
Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição de usuário do paciente, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, eis, que normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

-
Nos termos do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

4.
A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação ao princípio da homogeneidade, pois tem natureza distinta daquela, já que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, além da ressocialização do agente.

5.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Marcos Oliveira da Silva,
custodiado desde 5.5.2021, por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal desde que d.
Juízo da Vara única da Comarca de Vera/MT.,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

Nesse cenário, sustenta:
a)
a fundamentação inidônea do decreto cautelar por estarem ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP;
b)
a condição de usuário do paciente;

c)
a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente;
d)
ofensa ao princípio da proporcionalidade das cautelares, e,
e)

a suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Nesses termos, busca a
concessão da ordem
a fim de que seja
revogada a prisão
preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(Id.
86198462
).

Foram anexados documentos (Id.
86198463
).

A liminar foi
indeferida
durante o
plantão judiciário
pelo
Exmo. Des
. Dirceu dos Santos
(Id.
86219450).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 81471477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.
87050963
), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Síntese Ministerial:
Habeas Corpus
– Artigo 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/2006

– Prisão em flagrante convertida em preventiva – Liminar indeferida –
Pretendida a revogação da prisão preventiva por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP
– Impossibilidade – Presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade social, aliado ao histórico criminal do paciente –
Alegada ofensa ao princípio da homogeneidade
– Inaplicabilidade – Meras conjecturas acerca do regime prisional que futuramente será aplicado não devem ser consideradas, mormente em sede “
habeas corpus
”, já que a prisão antes do trânsito em julgado tem caráter provisório e cautelar, não guardando relação com o regime prisional a ser futuramente imposto –
As condições pessoais favoráveis do
paciente não conduzem per si a revogação do decreto prisional, ainda mais quando há motivação idônea e a presença dos requisitos objetivos e legais – Inviável, com efeito, a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), pois não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado, bem como para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva.
A ordem deve ser
denegada.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021